Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-76.2025.8.11.0050
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-76.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE EMERSON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 705.386.714-59 (APELANTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), GABRIEL VICTOR COSTA SILVA - CPF: 055.762.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE BOESING BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 042.326.911-97 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença condenatória proferida nos autos de ação penal pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. O recurso busca, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da prova pericial por suposta quebra da cadeia de custódia de dados extraídos de aparelho celular. No mérito, pleiteia: (i) redução da pena-base ao mínimo legal, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da personalidade; (
ii
) concessão da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3; (
iii
) alteração do regime inicial para o aberto; e (
iv
) substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a perícia nos dados do celular violou a cadeia de custódia, comprometendo a validade da prova; (
ii
) avaliar se houve fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade e da personalidade na fixação da pena-base; (
iii
) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; (
iv
) examinar a possibilidade de modificação do
regime inicial de cumprimento da pena; (v) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extração de dados do celular foi realizada com autorização judicial e sem indícios de violação do lacre do invólucro que o continha, não se constatando qualquer prejuízo ou adulteração da prova, razão pela qual não há nulidade por quebra da cadeia de custódia.

4.
A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada na elevada reprovabilidade da conduta, em razão do papel de liderança exercido pelo réu em organização criminosa, conforme relatório investigativo e depoimentos colhidos em juízo.

5.
A valoração negativa da personalidade do agente requer fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que revelem traços psicológicos indicativos de má índole ou desajuste social.

6.
O regime inicial fechado deve ser mantido em razão da circunstância judicial desfavorável e da natureza e quantidade do entorpecente, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 47 do TCCR/TJMT.

7.
A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica, pois restou comprovado nos autos que o réu integra organização criminosa, condição que afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

8.
A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é incabível, ante a pena definitiva superior a 4 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A quebra da cadeia de custódia não se configura quando a extração de dados de celular ocorre com autorização judicial e sem comprovação de adulteração ou prejuízo à defesa.

2.
A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta, sendo legítima quando demonstrado o envolvimento do réu com organização criminosa
, ocupando posição de destaque
.

3.
A valoração negativa da personalidade deve ser afastada quando não amparada em elementos objetivos e autônomos,
não se admitindo a sua constatação em condutas pontuais.

4.
O regime inicial fechado é admissível diante de circunstância judicial negativa e da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

5.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica a réu com dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa.

6.
A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos exige pena inferior a 4 anos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 44, I; 59; 65, III, d; 33, §§ 2º e 3º; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000398-74.2024.8.11.0108, j. 18.07.2025; TJMT, N.U 0009971-95.2017.8.11.0045, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 1000857-35.2023.8.11.0036, j. 01.07.2025; TJMT, N.U 0000468-37.2020.8.11.0080, j. 19.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
José Emerson da Silva Nascimento
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000155-76.2025.8.11.0050, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (Id. 298923936).

Inconformado com a sentença condenatória, o réu interpôs recurso de apelação (Id. 303131352), postulando, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas através da perícia realizada no aparelho celular do apelante, alegando quebra da cadeia de custódia em razão da “análise exploratória” prévia realizada pela autoridade policial antes da perícia técnica oficial.

No mérito, pleiteia: a) a reavaliação da primeira fase da dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade, para fixar a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; b) a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3; c) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto; e d) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 304401372).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 304789399), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Preliminarmente – Ilicitude da prova pericial – Quebra da cadeia de custódia: Rejeição. Abertura do lacre pela autoridade policial que se deu com autorização judicial – Materialidade amplamente demonstrada – Idoneidade do laudo – Ausência de prejuízo. Mérito. Pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal: Impossibilidade. Maior reprovabilidade da conduta – Personalidade voltada para o crime – Apelante que integra organização criminosa (Comando Vermelho), ocupando posição de destaque – Negativação dos vetores que se faz possível. Pretensão de aplicação da causa de diminuição de pena contida no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006: Não concessão. Vedação em razão da dedicação a atividades criminosas. Pretensão de readequação do regime de cumprimento da pena: Indeferimento. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como natureza e quantidade da droga que constituem fatores idôneos a viabilizar a fixação de regime fechado para cumprimento da pena, ainda que a sanção corpórea comporte regime menos gravoso. Pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: Análise prejudicada – Pena mantida nos patamares impostos pelo Juízo a quo – Apelante que continua a não preencher os requisitos necessários. Parecer pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id. 301057353, narra os fatos desta forma:

“[...]
No dia 30 de dezembro de 2024, por volta das 16 h e 30 min, em uma residência localizada na rua Pica Pau, Quadra 334, Lote 09, Bairro Jardim das Palmeiras, cidade de Campo Novo do Parecis/MT, JOSÉ EMERSON DA SILVA NASCIMENTO portava e guardava substância entorpecente análoga à maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Consta que, na data mencionada, investigadores da Polícia Judiciária Civil foram atender uma ocorrência no sentido de que JOSÉ EMERSON DA SILVA NASCIMENTO estavam comercializando entorpecentes na residência acima mencionada.

Chegando próximo ao local, os policiais realizaram monitoramento, avistando JOSÉ EMERSON DA SILVA NASCIMENTO comercializando drogas, razão pela qual procederam sua abordagem, logrando encontrar substância entorpecente.

Em continuidade, na residência de JOSÉ EMERSON DA SILVA NASCIMENTO, os policiais apreenderam 10(dez) unidade(s) de cocaína acondicionado em embalagem zip-
lock
, 20(vinte) unidade(s) de maconha porções acondicionadas em papel alumínio e embalagem zip-
lock
, 01(um) unidade(s) de maconha acondicionado pedaço médio de uma barra de substância entorpecente, 04(quatro) unidade(s) de pasta base acondicionado em porções em embalagem zip-
lock
, quatro pedras amareladas pequenas, 02(dois) unidade(s) embalagens zip-
lock
para armazenamento de entorpecentes, R$ 50,00 em
espéciee
01(um) unidade balança de precisão pequena.

Diante da situação de flagrância, JOSÉ EMERSON DA SILVA NASCIMENTO foi conduzido para a delegacia

[...]”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no
art.
33 da Lei n. 11.343/06
.

Passo, então, à análise das teses recursais.

PRELIMINAR

O apelante alega, preliminarmente, a quebra da cadeia de custódia em relação ao aparelho celular apreendido, argumentando que houve
“
análise exploratória
”
prévia pela autoridade policial antes da perícia técnica oficial, o que teria comprometido a integridade da prova.

Sem razão, no entanto, o apelante,
porque não há
nestes
autos indícios de adulteração ou interferência
no aparelho celular apreendido. Como é cediço, a
mera alegação, sem indica
ção
qualquer
elemento de convicção

de que tenha sido comprometido o
bem apreendido
, não é capaz de caracterizar a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a nulidade da prova.

E, no caso destes autos, a alegada quebra da cadeia de custódia, invocada com fundamento no relatório constante no
I
d
.
298923930, item 2, que aponta a existência de um envelope de segurança vazio (n
.
04193629), encontrado violado dentro do envelope principal (n
.
04193845), não revela qualquer mácula relevante à validade da prova, tampouco há elementos que comprometam a confiabilidade do vestígio submetido à perícia.

De plano, é necessário destacar que o objeto efetivamente periciado (aparelho celular) foi entregue ao setor pericial devidamente acondicionado no envelope de segurança n. 04193845, lacrado e sem qualquer indício de violação. Este foi o invólucro oficialmente reconhecido como o que transportava o vestígio relevante ao exame, sendo o lacre preservado até o momento da abertura autorizada judicialmente para fins periciais. Assim, o fato de haver um segundo envelope, interno e vazio, com aparente violação, não afeta a idoneidade do objeto periciado, pois este não era o receptáculo principal do material probatório, tampouco serviu como meio de transporte autônomo do celular.

Não se verifica nos autos qualquer elemento concreto que indique adulteração do conteúdo do aparelho celular durante a chamada análise exploratória. Ao contrário, o perito oficial da POLITEC, no momento do recebimento do dispositivo, pôde constatar sua integridade física e proceder à extração dos dados com respaldo técnico e imparcialidade. O laudo pericial emitido não registra qualquer anomalia, falha ou indício de interferência indevida nos dados extraídos, o que reforça a lisura e a confiabilidade do procedimento realizado.

Além disso, a
retirada do aparelho celular apreendido do lacre para extração oficial de dados pela autoridade policial antes da perícia técnica oficia
l
não foi clandestina nem realizada à margem da legalidade, mas sim expressamente autorizada por decisão judicial
(
autos de prisão em flagrante n
.
1003995-31.2024.8.11.0050
, Id.
179832741
),
que facultou à autoridade policial,
com base na conveniência e disponibilidade técnica, a realização da extração dos dados do aparelho celular por meios próprios. Assim, a atuação da polícia judiciária ocorreu sob amparo jurisdicional prévio, afastando qualquer alegação de ilegalidade formal.

Desse modo, a
argumentação defensiva restringe-se a uma construção hipotética, de natureza meramente abstrata, despida de respaldo probatório mínimo e desassociada de qualquer demonstração objetiva de prejuízo, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de nulidade à luz do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV (PRIMEIRA VÍTIMA); ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV (SEGUNDA VÍTIMA) C/C ARTIGO 29 (CONCURSO DE PESSOAS), TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69, DO CP) – PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL – IMPROCEDÊNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – CÓDIGO ‘HASH’ DISPONIBILIZADO – INTEGRIDADE DO CONTEÚDO PRESERVADA – MEIO LÍCITO DE OBTENÇÃO DE PROVA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CADÁVERES ENCONTRADOS EM ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO – RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHA – AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO CRIME – VESTES COINCIDENTES COM AS EXIBIDAS NOS VÍDEOS DE EXECUÇÃO – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – IMPRONÚNCIA – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ART.413 DO CPP – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A quebra da cadeia de custódia não é automática pela mera alegação defensiva genérica, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa e inconsistências palpáveis na coleta e preservação do material probatório, o que não ocorreu no caso em análise.
A inexistência de exame de DNA não inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva quando há conjunto probatório suficiente para identificação das vítimas, incluindo, o reconhecimento de cadáver, auto de constatação e coincidência das vestes com registros audiovisuais do crime. Havendo elementos de convicção quanto à materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, sendo o Tribunal do Júri o juízo natural para julgar os crimes dolosos contra
a vida, não cabendo ao juiz togado adentrar no mérito da causa nesta fase processual.”

(N.U 1000398-74.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
.
Destacamos

Assim, a alegação de que a confiabilidade dos dados extraídos foi comprometida é desprovida de
comprovação
, tratando-se de especulação que não encontra respaldo na documentação técnica dos autos
.
Portanto, a
alegação de nulidade
deve ser afastada, porquanto inexistente demonstração de irregularidade concreta ou de prejuízo efetivo, permanecendo hígida e válida a prova produzida nos termos legais.

MÉRITO

O apelante pleiteia a reavaliação da primeira fase da dosimetria da pena, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade, para fixar a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
judicante quando da aplicação da pena do apelante (Id.
298923936
):

1ª Fase – Pena Base:

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas:
a) Culpabilidade
– transparece ser elevada na hipótese já que restou demonstrado nos autos que o réu se dedica atividade criminosa, uma vez que obtido por meio de relatório investigativo com autorização judicial de análise de dados de celulares que o réu não só integra facção criminosa denominada comando vermelho, como é intitulado como um dos membros do "quadro disciplinar", motivo pelo qual deve interferir na fixação da pena para elevá-la;
b) Antecedentes
– não há o que valorar;
c) Conduta social e personalidade do agente
– o laudo pericial que extraiu os dados telefônicos e relatório de investigação que indicou o contexto dos resultados, deixaram claro o envolvimento do réu com o crime, demonstrando a personalidade voltada para tais atos, já que as diversas fotos extraídas demonstram ostentação de drogas e armas com imagens que não demonstram apenas a posse, como a intenção de exibição e fortalecimento da imagem da facção a que pertence, ID 190889227, p. 25;
d) Motivos do crime
– são os normais à espécie.
e) Circunstâncias do crime
– nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela;
f) consequências do crime
– são as normais do tipo;
g) Comportamento da vítima
-resta prejudicado, por ser a sociedade.

Ademais, insta salientar que para o delito de tráfico de drogas é preciso, para fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Desta feita, levando em consideração a
circunstancia
judicial desfavorável da culpabilidade, personalidade, aliada a quantidade e diversidade de drogas (8.8g de cocaína, dividida em 10 (dez) sacos plásticos individuais tipo zip
lock
; 41g de maconha individualizada em 13 sacos plásticos tipo zip
lock
; 4 sacos individualizados tipo zip
lock
contendo pasta base de cocaína, pesando cerca de 1,7g; uma porção grande maconha pesando cerca de 113g; 7 papelotes de maconha individualizados pesando cerca de 49g), no total de cerca de mais de 200g de drogas diversas, ID 190889225 (laudo definitivo de drogas que atesta que as substâncias são capazes de determinar dependência física ou psíquica e demais consequências de seu uso),
fixo
a pena base correspondente ao delito previsto no art. 33caputda Lei nº 11.343/2006 em
08 (oito) anos de reclusão
,

por entender ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla finalidade.

Como é pacífico na doutrina e na jurisprudência, a culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta praticada, e não em seu sentido estrito de elemento do crime no conceito tripartido (fato típico, ilícito e culpável), já analisado na fase de juízo de admissibilidade da imputação penal. Nesse contexto, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser aferida à luz da intensidade do dolo, do desvalor da conduta e da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente.

Neste sentido o nosso próprio Tribunal já decidiu:

“[...] 1 - O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) depende de fundamentação concreta e específica.
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
(Enunciado Criminal
n .
12 do TJMT). Não há falar em valoração negativa da circunstância judicial da personalidade se não houve qualquer indicação ou estudo profissional a este respeito.”
(TJ-MT 00053034720138110037 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

Com relação à referida circunstância judicial,
a

m
agistrad
a
de
p
rimeiro
g
rau justificou a sua incidência em decorrência dos papéis importantes exercidos pelo
a
pelante na organização criminosa
.

Nesse sentido, o
depoimento do investigador da polícia civil, Gabriel Victor da Costa, corrobora tal conclusão, ao afirmar que
“tinham informações que o réu é integrante bem antigo da organização criminosa Comando Vermelho, fazendo parte, inclusive, dos salves, que fazia comercialização de entorpecentes também”.
Da mesma forma, o investigador Kauê
Boesing
Bezerra do Nascimento relatou que já tinham recebido diversas denúncias de que o vulgo
“
Bilu
”
seria um atuante forte na região de Campo Novo do Parecis pela facção Comando Vermelho, não só no tráfico, como também disciplina pela facção.

Dess
e

modo
, conclui-se que, no caso em apreço, a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade mostra-se plenamente justificada, uma vez que encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução, especialmente no relatório de investigação que evidenciou a vinculação do apelante a organização criminosa, na qual exercia função de destaque dentro da estrutura hierárquica do grupo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

[...] “1. Não merecem reparos as sanções basilares recrudescidas com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da CF), que levou em consideração os elementos do caso concreto e negativou a vetorial da culpabilidade pelo fato de o réu integrar facção criminosa, bem como depreciou a vetorial personalidade em razão do réu exercer função de ‘disciplina’ na organização e executar ‘salves’. Precedentes. STJ e TJMT. [...]

(N.U 0009971-95.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

No que diz respeito à personalidade do agente, e
mbora o Código Penal estabeleça como uma das circunstâncias judiciais,
a
sua análise não é tarefa simplória, tampouco pode ser realizada de forma superficial, tendo em vista que se trata de elemento complexo da psique humana. De fato, a personalidade deve ser entendida como o conjunto de qualidades morais e traços
psicológicos do indivíduo, cuja avaliação adequada demandaria um estudo técnico, geralmente conduzido por profissionais habilitados das áreas da psicologia ou psiquiatria.

A
ssim, a
atribuição desfavorável da mencionada circunstância judicial somente se legitima quando amparada em elementos concretos, idôneos e suficientes. A simples localização de fotografias que, embora contenham gestos simbólicos associados a organização criminosa e aparentem exaltação da prática delitiva, não se mostra, por si só, apta a embasar um juízo negativo acerca da personalidade do agente. A avaliação desse aspecto exige exame mais aprofundado de características psicológicas e padrões de comportamento do

réu, não sendo admissível que se fundamente exclusivamente em atitudes isoladas, verificadas no contexto específico da infração penal.

Sobre o tema, eis a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, V E VII, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA). DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar os apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado, por três vezes, e corrupção de menores, por duas vezes, todos em concurso formal, fixando penas de 14 anos e 22 dias-multa, para dois réus, e 11 anos e 8 meses de reclusão e 18 dias-multa para o terceiro, em regime inicial fechado. Os apelantes buscam a redução das penas, alegando ausência de fundamentação concreta na elevação da pena-base, especialmente quanto à culpabilidade, personalidade e consequências do crime, requerendo a fixação no mínimo legal e, subsidiariamente, observância da fração de 1/6 para circunstâncias negativas. II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação da sentença para exasperação da pena-base observou as exigências de individualização e concretude das circunstâncias judiciais; (
ii
) definir se a valoração negativa da personalidade dos réus está adequadamente motivada; (
iii
) analisar se a fração de aumento adotada na dosimetria da pena respeita a jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 1. A valoração negativa da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos, dada a presença e exposição de crianças durante a execução do roubo, o que agrava sobremaneira o contexto do delito e excede a tipicidade do crime. 2.

A valoração negativa da personalidade não encontra respaldo suficiente em elementos concretos e autônomos, sendo indevida a fundamentação apenas em condutas pontuais registradas em vídeo no momento do crime; a análise dessa circunstância exige dados objetivos, não se admitindo inferência exclusiva de ações
isoladas no contexto da prática delitiva, razão pela qual deve ser afastada
. 3. A valoração negativa das consequências do crime está justificada diante do abalo emocional comprovado, com a mudança de residência da família das vítimas em decorrência direta do delito, circunstância que extrapola o resultado típico do roubo. 4. A fração de aumento empregada na sentença deve respeitar a proporcionalidade e fundamentação idônea, admitindo-se, em recurso defensivo, a aplicação do critério mais benéfico, em consonância com a jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da personalidade, reduzindo a pena-base dos apelantes. Tese de julgamento: 1. A individualização da pena exige fundamentação concreta e autônoma para cada circunstância judicial negativa. 2.
A valoração negativa da personalidade do agente demanda elementos objetivos e suficientes, não se admitindo fundamentação exclusiva em condutas pontuais ou inerentes ao próprio fato criminoso
. 3. As consequências do crime podem ser negativadas quando restar comprovado abalo anormal à vítima, além daquele esperado para o tipo penal. 4. A fração de aumento na dosimetria deve respeitar o critério mais benéfico ao réu em recurso defensivo. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 59, 70 e 157, § 2º, II, V e VII, do CP; art. 244-B, do ECA. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023305-07.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024; TJMT, N.U 0001696-73.2018.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025; TJMT, N.U 1001323-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022; TJMT, N.U 0000842-43.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
: 1799289 DF 2020/0298098-7, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/08/2021; TJMT, 0017690-92.2019.8.11.0002, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. em 20/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2021.

(N.U 1005868-55.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)
.
Destacamos

A
lém disso, ao
fundamentar a má personalidade com base em fotos que revelam ostentação de objetos ilícitos ou vínculos com facção criminosa, a sentença acaba por confundir os contornos da culpabilidade com a análise da personalidade
.
Nesse cenário, impõe-se o afastamento da valoração negativa da personalidade, mantendo-se exclusivamente a exasperação da pena com base na culpabilidade, cuja reprovabilidade foi adequadamente demonstrada nos autos.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal; e, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Na primeira fase, verifica-se que o juízo primevo considerou o aumento de
3
(
três
)
anos
sobre o mínimo legal para três circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Assim, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade e natureza e quantidade de drogas), aumento 2 (dois) anos para cada vetorial, e aplicando-se esse aumento sobre o mínimo legal de 5 (cinco), chegamos à pena-base de 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), razão pela qual fixo a pena intermediária do apelante em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena.

No que atine ao pleito do apelante visando o abrandamento do regime de cumprimento da pena que foi imposto
ao apelante
, do mesmo modo, não lhe assiste razão, uma vez que
a
magistrad
a
fixou o regime inicial fechado em razão da existência de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, §§ 2º,
b
, e 3º, do Código Penal
,
além da quantidade de droga, o que constitui fundamentação idônea para o agravamento do regime.

A propósito,
eis o teor do Enunciado n. 47 TCCR/TJMT
dispõe que
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
.

Razão pela qual o regime de cumprimento de pena deve ser mantido no inicial fechado.

O
apelante busca, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11343/2006 (tráfico privilegiado), sob o argumento de que preenche os requisitos para a aplicação da minorante no patamar máximo, pois primári
o
, de bons antecedentes, bem como
que as provas demonstram que não figuram, ainda que eventualmente, em uma organização voltada ao tráfico de entorpecentes.

Ressalto que as condições descritas no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11343/2006 são cumulativas e não alternativas, devendo ser preenchidas em sua totalidade para a concessão do benefício, o que não se demonstra no caso ora analisado, tendo em vista que, conforme o relatório de investigação NB02025.13.39040, I
d.
191443242,
o apelante,
integra a facção criminosa “Comando Vermelho”
ocupando posição de liderança
.

Nesse sentido:

[...] A aplicação do tráfico privilegiado está afastada, nos termos do § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diante da dedicação dos réus à atividade criminosa e do vínculo com organização estruturada para o tráfico. [...]

(N.U 1000857-35.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025)

[...] O tráfico privilegiado é inaplicável a agente que se dedica a atividades delitivas e integra organização criminosa.

[...]

(N.U 0000468-37.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2025,
Publicado
no DJE 19/07/2025)

Assim, vislumbrando que
o apelante se dedica à atividade criminosa
, incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ademais disso, não há como prosperar a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I do Código Penal, eis que a sanção penal imputada ao apelante é superior ao patamar de 4 (quatro) anos
.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,

rejeito a preliminar de nulidade da prova por suposta quebra da cadeia de custódia
.
No mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
José Emerson da Silva Nascimento
, tão somente para afastar a valoração negativa da
personalidade,
readequar a
pena final para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025